Tribunal: TJSP
Processo: 2033863-59.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória relativa a seguro habitacional. Reexame da questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o, inciso II, do antigo Código), com fundamento no tema 1011, do E. STF, de acordo com o julgamento ocorrido no Recurso Extraordinário no 827.996/PR. Acolhimento do recurso para que a demanda seja remetida à

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória relativa a seguro habitacional. Reexame da questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o, inciso II, do antigo Código), com fundamento no tema 1011, do E. STF, de acordo com o julgamento ocorrido no Recurso Extraordinário no 827.996/PR. Acolhimento do recurso para que a demanda seja remetida à Justiça Federal.
Recurso provido.